Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse em fase de cumprimento de sentença (processo no 0712341-70.2022.8.07.0003), indeferiu o pedido do Exequente, ora Agravante, de expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, a fim de conferir se a parte devedora possui algum vínculo empregatício. A Decisão agravada assim consignou: “A fim de evitar diligências que se mostrem ineficazes para a satisfação do crédito, indefiro o pedido de expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, para fins de localização de vínculos empregatícios da parte devedora, tendo em vista a previsão de impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC. Em que pese precedentes favoráveis à pretensão do banco credor, há divergência jurisprudencial acerca do tema, me filio à corrente que entende pela impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. VERBA NÃO ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. 1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários-mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1726318, 07016437720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se o exequente para indicar outros bens da devedora passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Recorre o credor sustentando, em síntese, que a expedição de ofício ao CAGED para averiguar sobre possível vínculo empregatício da devedora, visando à penhora de parte de seu salário, é medida justa e necessária aos fins executórios, diante do exaurimento dos meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. Fundamenta seu pleito no princípio da cooperação, bem como na máxima de que a execução se realiza no interesse do credor, incumbindo-se o Juiz de zelar pela rápida solução do litígio e pelo tratamento igualitário entre as partes, determinando todas as medidas mandamentais necessárias para assegurar a efetividade do processo, conforme art. 139, inc. II e IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que a medida atende ao citado dispositivo legal, especialmente ao inciso IV, pois abre a possibilidade de discussão acerca da penhora salarial, além de estar em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, permitiu a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de penhora de parte adequada às possibilidades financeiras dos executados, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Colaciona julgados em abono à pretensão, pedindo, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da Decisão agravada. Sem preparo, uma vez que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. No caso, a um primeiro e provisório exame, a matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito enquanto aguarda o Agravante a regular tramitação do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, de onde resulta, pelo menos em princípio, a falta do requisito do periculum in mora. Além disso, não vislumbro, neste momento, a probabilidade do direito alegado, tendo em vista ser adepto à corrente que entende pela impenhorabilidade do salário, por força do art. 833, IV, do CPC, a não ser em casos excepcionais, que demandam análise acurada da capacidade financeira da parte devedora e do impacto concreto que a penhora pode causar em sua vida, a serem aferidos, oportunamente, junto ao Juízo de origem, a fim de preservar a subsistência digna da parte devedora e de sua família. Indefiro, pois, o pedido liminar de efeito suspensivo, devendo ser mantida a Decisão agravada até ulterior análise do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator